Tribunal: TJDFT
Processo: 0726303-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. CONCESSÃO DE FÉRIAS. FÉRIAS COLETIVAS. PRIMEIRO PERÍODO AQUISITIVO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de conceder saldo de férias de 12 dias além dos 18 dias já gozados após a licença maternidade. Recurso da parte autora busca a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Concessão de férias. Magistério público. Na forma do art. 125 da Lei Complementar distrital 840/2011, o servidor público tem direito a férias de 30 dias a cada período de doze meses de efetivo exercício, sendo que para o primeiro período aquisitivo são necessários doze meses de efetivo exercício (art. 125 § 1o), salvo no caso de férias coletivas, hipótese em que as primeiras férias são proporcionais ao efetivo exercício (art. 125, § 2o). De outra parte, o art. 35 da Lei distrital 5.105/2013, que reestruturou a carreira do magistério público do DF, dispõe que estando o servidor de licença médica ou maternidade na data de início das férias coletivas, a fruição ocorrerá imediatamente após o término da licença.
3 – Fruição de férias. A servidora ingressou no serviço público, na carreira de magistério público em educação básica, em 21/05/2018 (ID 12658720 – PAG 10). No período das férias coletivas que deu início em 03/01/2019 (ID 12658704/12658705), a servidora contava com 7 (sete) meses de efetivo exercício, de modo que, na forma do art. 125 § 2o da Lei Complementar distrital, tinha direito a 18 dias de férias para ser gozado após o término de licença maternidade, iniciado em dezembro/2018 e encerrado em junho/2019. Por conseguinte, por não contar ainda com doze meses de efetivo exercício à época das férias coletivas, a autora não tem direito de usufruir o saldo de 12 dias de férias referente ao primeiro período aquisitivo. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 1.000,00 (art. 6o e art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27 Lei 12.153/2009) em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento.
E